Tribunal: TJDFT
Processo: 0740104-52.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Verifica-se a ocorrência do erro material no dispositiva do acórdão que deu provimento aos embargos de declaração manejados pela ora embargada, o que deve ser agora corrigido.
3. Embargos conhecidos e providos.